Tribunal: TJES
Processo: 0032540-84.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0032540-84.2010.
8.08.0024

EMBARGA
NTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARG
AD
O
S
:

MARCOS DE SOUZA SALLES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032540-84.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece de
omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0032540-84.2010.
8.08.0024

EMBARGA
NTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARG
AD
O
S
:

MARCOS DE SOUZA SALLES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Confirme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra v. acórdão (id. 6249273) que nos autos da Remessa Necessária e Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso
por ele
interposto

em face de

MARCOS DE SOUZA SALLES
.

Em suas razões (
id.
6391813
),
o
Embargante alega,
em síntese
,
a existência do vício de
omissão, visto que
apesar d
e os
pleitos
devolvidos ao Tribunal de Justiça
terem sido providos,
somente
foi concedido
parcial provimento, quando
d
e
ve
r
ia ser
julgado totalmente procedente.
Nesses termos, requer a reforma do acórdão.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por sua vez,
a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos
ocorre quando
“
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

E
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado de
omissão e
contradição,
visto que
examinou

a argumento de inconstitucionalidade do adicional de inatividade e da incapacidade temporária do embargado

em todos os pontos
aventad
o
s pelo recorrente
,
sem apresentar
incompatibilidade lógica

nos fundamentos
expedidos
.

C
abe salientar que todas as questões enfrentadas n
a sentença
foram
devolvida
s
ao tribunal, em ra
z
ão da remessa necessária
. Assim, ainda que os tópicos apresentados pela autarquia tenham sido providos, outros tópicos atinentes ao processo não o foram, o que determina o parcial provimento.

Nesse sentido
,
cito
alguns trechos do acórdão embargado (id.
6030181
):

“
[...
]
An
alisando detidamente o conteúdo probatório produzido nos autos, concluo que merece
parcial
acolhida a pretensão recursal.

Inicialmente, ao contrário do defendido pela Autarquia Previdenciária Apelante,
o
acervo probatório da ação evidencia que a moléstia causadora da incapacidade laboral (artrose no tornozelo direito após trauma no pé direito) do Apelado decorreu de acidente de serviço na forma equiparada, conforme previsão do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.279/2006 (
equipara-se ao acidente de serviço o dano sofrido no percurso para o local de refeição ou de volta dele, no intervalo do trabalho).

Na hipótese vertente, a reforma
ex officio
do Apelado ocorreu diante da incapacidade
temporária
para o serviço da PMES por mais de dois anos de agregação (fl. 29), conforme estabelecido no artigo 95, III, da Lei n° 3.196/78 (Estatuto dos Militares Estaduais) com os proventos fixados de forma proporcional ao tempo de serviço relativos ao posto ocupado por ocasião da reforma, nos termos do art. 100, “a” da Lei nº 3.196/78.

Desta feita,
não
consta nem da sentença recorrida nem das provas produzidas a comprovação de que a incapacidade laboral do Apelado é definitiva, motivo pelo qual inaplicável o disposto no artigo 99, §1º do Estatuto dos Militares Estaduais que faz referência ao artigo 97 do mesmo Estatuto, o qual trata somente da incapacidade definitiva.

Assim sendo, acertada a fundamentação da Reforma
ex officio
do apelado no tocante à fixação dos proventos de forma proporcional ao tempo de serviço considerando a remuneração do posto que possuía quando da passagem para inatividade, qual seja: Soldado.

Isso posto
, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve
omissão/
contradição
deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/01/2024.

Voto: acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões